Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600437-06.2020.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
02/12/2021
Número: 0600437-06.2020.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 22/07/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600437-06.2020.6.16.0044
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600437-
06.2020.6.16.0044 que, com fulcro no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem
como no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97, julgou desaprovadas as contas da campanha eleitoral
da candidata Elaine Cristina Brighenti, do município de Campina do Simão. Determinou ainda, com
fundamento no artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que a candidata efetue a devolução
do valor de R$ 3.942,74 (três mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos) ao
Tesouro Nacional. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Elaine Cristina Brighenti, candidata ao cargo de Vereador, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, no município de Campina do Simão/PR, desaprovadas, em razão de
irregularidade detectada consistente na não comprovação de que a candidata utilizou o valor de R$
3.942,74, relativo a gastos com combustível diesel, em sua campanha, situação que compromete a
regularidade das contas. No caso em apreço, a candidata recebeu e contabilizou doação estimada
com combustíveis no valor de R$ 4.215,34, originada do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, sem, porém, apresentar termo de cessão ou contrato de locação de veículos. Intimada,
apresentou contrato de cessão de uso do veículo Ford Verona ano 1995. Ocorre que do total do
combustível recebido e utilizado pela candidata, o valor de R$ 3.942,74 se refere ao do tipo diesel e
apenas R$ 272,60 ao do tipo gasolina, sendo que, como muito bem observado pelo Ministério
Público em sua manifestação id. 88796436, o veículo informado pela candidata se utiliza de
combustível do tipo gasolina).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELAINE CRISTINA BRIGHENTI VEREADOR
(RECORRENTE)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
ELAINE CRISTINA BRIGHENTI (RECORRENTE)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42825
708
01/12/2021 19:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.019

RECURSO ELEITORAL 0600437-06.2020.6.16.0044 – Campina do Simão – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELAINE CRISTINA BRIGHENTI VEREADOR
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA - OAB/PR0048877
RECORRENTE: ELAINE CRISTINA BRIGHENTI
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA - OAB/PR0048877
RECORRIDO: JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O .
A Q U I S I Ç Ã O .
COMBUSTÍVEL. DIESEL. AUSÊNCIA.
D E C L A R A Ç Ã O .
V E Í C U L O .
I R R E G U L A R I D A D E .
G R A V E .
DESAPROVAÇÃO. RECURSOS. FEFC.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.

1. A aquisição de combustível sem o
correspondente registro de veículo apto a
utilizá-lo a serviço da campanha é
irregularidade grave, mormente quando
envolve recursos públicos, e que viola a
confiabilidade das contas, porquanto não se
pode apurar o real destino daquele produto.

2. Hipótese em que a prestadora informa
receitas estimáveis sob a forma de
combustíveis, parte em gasolina e parte em
diesel, mas somente registrou - após
provocação - veículo que se utiliza de
gasolina.

3. Recurso conhecido e não provido.

Num. 42825708 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119434777600000041801078
Número do documento: 21120119434777600000041801078

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata ELAINE
CRISTINA BRIGHENTI nas eleições 2020, desaprovada por sentença (id. 40017966), ao
fundamento de falta de comprovação dos valores despendidos com combustíveis.

Inconformada, a prestadora recorreu (id. 40018166), aduzindo, em síntese, que o
registro de despesas com diesel decorreu de equívoco material; que não houve má-fé, dolo ou
intenção de utilizar recursos em desacordo com a norma; que todas as despesas estão
demonstradas com documentos contábeis. Ao final, pugna pela aprovação das contas e,
alternativamente, a aprovação com ressalvas, afastando-se a determinação de devolução de
valores.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento em razão da intempestividade e, alternativamente, pelo não provimento (id.
42122466).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo não conhecimento do Recurso em
razão da intempestividade. Todavia, consultando o sistema do DJE, verifica-se que a sentença foi
publicada no dia 07/07/2021, quarta-feira, e as razões foram protocoladas em 12/07/2021,
segunda-feira, razão pela qual o recurso é tempestivo.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistência, assim descrita na
sentença:

No caso em apreço, conforme consta do parecer técnico, a irregularidade detectada consiste na
não comprovação “que a candidata utilizou o valor de R$ 3.942,74, relativo à gastos com
Num. 42825708 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119434777600000041801078
Número do documento: 21120119434777600000041801078

combustível diesel, em sua campanha, situação que compromete a regularidade das contas.”.
É lícita a utilização de combustível por parte dos prestadores de contas desde que seja utilizado
em veículos destinados à sua campanha, situação que se comprova mediante a cessão ou
locação dos veículos, conforme art. 35 da Resolução TSE n.º 23.607/2019, in verbis:
(...)
No caso em apreço, a candidata recebeu e contabilizou doação estimada com combustíveis no
valor de R$ 4.215,34, originada do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sem,
porém, apresentar termo de cessão ou contrato de locação de veículos. Intimada, apresentou
contrato de cessão de uso do veículo Ford Verona ano 1995.
Ocorre que do total do combustível recebido e utilizado pela candidata, o valor de R$ 3.942,74
se refere ao do tipo diesel e apenas R$ 272,60 ao do tipo gasolina, sendo que, como muito bem
observado pelo Ministério Público em sua manifestação id. 88796436, o veículo informado pela
candidata se utiliza de combustível do tipo gasolina.
Diante disso, tem-se que a candidata utilizou combustível no valor de R$ 3.942,74 sem a
comprovação de que esse valor tenha sido efetivamente utilizado em sua benefício de sua
campanha, situação que é causa para desaprovação de suas contas.
Sobre o tema, assim já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:
(...)
Ainda, não tendo a candidata comprovado a utilização em sua campanha do montante de R$
3.942,74, originário do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, deverá a candidata
devolver esse valor ao Tesouro Nacional, conforme disposição do § 1º do artigo 79 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
(...)
Tratando-se de irregularidade de natureza grave, pois o valor envolvido corresponde a mais de
50% do total de recursos arrecadados, não sendo possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, a desaprovação das contas é a medida adequada.
III – DISPOSITIVO.
Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
bem como no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97, julgo DESAPROVADAS as contas da
campanha eleitoral da candidata ELAINE CRISTINA BRIGHENTI, do município de Campina do
Simão.
Determino ainda, com fundamento no artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que a
candidata efetue a devolução do valor de R$ 3.942,74 (três mil novecentos e quarenta e dois
reais e setenta e quatro centavos) ao Tesouro Nacional.

Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:

a) ausência de comprovação de gastos com combustíveis:

Nas suas razões, a recorrente alega que "a contabilização das despesas ocorreu
em forma de estimativa, sendo que o lançamento de despesas com diesel reveste-se de mero
equívoco de natureza material".

Argumenta que "não se furtou, em nenhum momento, ao dever de prestar contas,
sempre apresentando a documentação concernente, sendo que à Justiça Eleitoral foi possível o
crivo e glosas integrais da utilização dos recursos, sendo que não há omissão grave a ensejar a
reprovação das contas e a consequente determinação de devolução de valores".

Aduz que "não houve má-fé, dolo, ou intenção de utilizar de forma indevida/ilegal os
Num. 42825708 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119434777600000041801078
Número do documento: 21120119434777600000041801078

recursos" e, ao final, pugna pela reforma da sentença para aprovar as contas ou,
alternativamente, a aprovação com ressalvas, afastando-se a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

Pois bem. O caso em apreço retrata circunstância atípica de inexistência de agência
bancária no Município de Campina do Simão, o que inviabilizou que a candidata abrisse as
contas bancárias específicas, motivo pelo qual a movimentação financeira foi concentrada pelo
órgão partidário municipal, conforme argumentou a candidata em nota explicativa (id. 40016716),
fato este não questionado pelo setor técnico da justiça eleitoral na medida em que possui
respaldo legal no art. 8º, § 4º, I, da Resolução TSE nº 23.607/19.

Nesse contexto, a prestadora registrou o recebimento de doação estimável em
dinheiro no montante total de R$ 6.599,96, paga com recursos oriundos do FEFC, dos quais R$
4.215,34 foram em combustíveis e lubrificantes, sendo que R$ 3.942,74 foram registrados como
do tipo diesel e o restante em gasolina.

A Resolução TSE nº 23.607/19 em seu art. 25, § 3º permite que partidos políticos e
candidatos doem entre si bens próprios ou serviços estimáveis em dinheiro "ainda que não
constituam produto de seus próprios serviços ou de suas atividades".

Ademais, o § 11 do art. 35 do mesmo diploma elenca os requisitos para que gastos
com combustíveis sejam considerados eleitorais e, portanto, possam ser saldados com recursos
da campanha.

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita,
na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

Do excerto, resta evidente que o dispêndio de recursos com combustíveis fica
atrelado à correspondente declaração de veículos a serem utilizados na campanha, sob pena de
se configurar gasto eleitoral sem justificativa, constatação que não passou despercebida ao
Tribunal Superior Eleitoral e a este Regional que, reiteradamente, têm entendido que o registro
de gasto com combustível sem a correspondente declaração de veículos a serviço da campanha
configura irregularidade grave:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO.
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS/DESPESAS. FALHA GRAVE. DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
1. Embargos opostos contra decisum monocrático e com pretensão infringente são recebidos
como agravo regimental. Precedentes.
Num. 42825708 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119434777600000041801078
Número do documento: 21120119434777600000041801078

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, configura falha insanável, a ensejar a
desaprovação das contas, o candidato declarar gastos com combustível sem, contudo,
registrar a cessão ou o aluguel dos veículos respectivos, porquanto comprometida a
regularidade do ajuste. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060545195, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 23/03/2020, não
destacado no original]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE VEREADOR. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. INDÍCIOS DE FRACIONAMENTO DAS DOAÇÕES
REALIZADAS MEDIANTE DEPÓSITO EM ESPÉCIE, QUE SOMADAS, ESTARIAM EM
DESACORDO COM O ARTIGO 21, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. ORIGEM
DAS DOAÇÕES IDENTIFICADAS PELOS COMPROVANTES DE DEPÓSITOS. AFASTADA A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ATRASO
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ARTIGO 47, I, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. GASTOS IRREGULARES COM COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO EM CAMPANHA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO. ART.35,
§11º, C/C ART. 60, §5º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADES QUE
ANALISADAS CONJUNTAMENTE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
(...)
4. A declaração nas contas de gastos com combustível, sem o devido registro de cessão
ou aluguel dos respectivos veículos, constituiu falha grave e insanável que enseja a
desaprovação das contas. Precedentes deste TRE-PR.
5. Considerando o conjunto de irregularidades remanescentes na prestação de contas, que
representa mais de 65% do total de recursos movimentados, restam comprometidas sua
fidedignidade e higidez, o que impõe sua desaprovação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a determinação de
recolhimento do valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) ao Tesouro Nacional.
[PRESTACAO DE CONTAS n 0600228-52.2020.6.16.0039, Rel. FLÁVIA DA COSTA VIANA,
DJ 01/10/2021, não destacado no original]

No caso em apreço, apresentadas as contas, o setor técnico apontou que a
prestadora registrou gastos com combustíveis sem a correspondente declaração de veículos,
motivo pelo qual, após a intimação, ela apresentou termo de cessão firmado com Rogério Braun
Serrati do veículo FORD VERONA 1.8L GL, ano 1995, placa HOR-4658 (id. 40017616).

Ocorre que tal veículo utiliza gasolina como combustível, motivo pelo qual seu
registro é suficiente para justificar a aquisição de R$ 272,60, catalogados como doação estimável
de gasolina. Todavia, considerando que a prestadora não registrou quaisquer veículos que se
utilizem de diesel, remanesce a irregularidade que fundamentou a sentença de desaprovação
das contas e devolução ao erário no importe de R$ 3.942,74, decorrente da falta de comprovação
de que o valor despendido para aquisição desse tipo de combustível, efetivamente, verteu em
prol da campanha da recorrente.

Mister ressaltar, diante da peculiaridade da ausência de abertura das contas de
Num. 42825708 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119434777600000041801078
Número do documento: 21120119434777600000041801078

campanha, que os valores em comento foram registrados como receita estimável pela
prestadora, porém, na prática, foram recursos do FEFC movimentados pela agremiação,
especificamente, para viabilizar a campanha da recorrente, motivo pelo qual o tratamento a ela
dispensado deve ser equivalente ao de candidatos que, por meio de conta específica do FEFC,
incorressem na mesma irregularidade, qual seja, a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

Portanto, a irregularidade apurada pelo setor técnico e que subsidiou a
desaprovação das contas configura-se como grave e ensejadora de violação à confiabilidade,
uma vez que não há como apurar o destino de todo combustível diesel adquirido pela campanha,
havendo, na espécie, indícios de utilização de recursos públicos para fins particulares, o que, por
si só, é suficiente para determinar a manutenção da sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando que as falhas atingem 55% do total de receitas e não
envolve quantia de pequena monta - no caso, R$ 3.942,74 - não é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de aprovação com ressalvas.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600437-06.2020.6.16.0044 - Campina do Simão - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 ELAINE
CRISTINA BRIGHENTI VEREADOR, ELAINE CRISTINA BRIGHENTI - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): RAMON BARBOSA E SILVA - PR0048877 - RECORRIDO: JUÍZO DA 044ª
ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 30.11.2021.

Num. 42825708 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119434777600000041801078
Número do documento: 21120119434777600000041801078